Tribunal: TJDFT
Processo: 0730964-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730964-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO QUINTINO SALVADOR CORREIA DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, interposto por João Quintino Salvador Correia de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília (ID 202842965 do processo n. 0703249-74.2022.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado por Banco do Brasil S.A. contra o recorrente, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a penhora da quantia de R$1.042,32 (um mil e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) no Sisbajud. Nas razões recursais (ID 62128801), o agravante/executado afirma, com fundamento no art. 833, X, do CPC, que a quantia é impenhorável, pois inferior a 40 (quarenta) salários mínimos. Alega que “(...)mesmo nos casos que tratam de conta corrente, a jurisprudência vem entendendo pela extensão da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X do CPC, também, aos valores inferiores a 40 salários mínimos encontrados e conta corrente, portanto, tais valores também devem ser reconhecidos como impenhoráveis”. Para fundamentar sua pretensão, apresenta ementa de julgado do c. Superior Tribunal de Justiça (STJ). Declara ser pessoa idosa e afirma que a penhora “(...) acarretaria um prejuízo irreversível, justamente por receber parcos valores a título de benefício previdenciário”. Com fundamento no art. 1.019, I, do CPC, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a r. decisão recorrida seja reformada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença. Preparo recolhido (IDs 62128802 e 62128803). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC[1] autoriza ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complemento, o parágrafo único do art. 995 do CPC[2] preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes os requisitos cumulativos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Trata-se, na origem (processo n. 0703249-74.2022.8.07.0001), de cumprimento de sentença iniciado por Banco do Brasil S.A. contra João Quintino Salvador Correia de Oliveira. Intimado (ID 200852398 do processo n. 0703249-74.2022.8.07.0001) sobre a penhora da quantia de R$1.042,32 (um mil e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos) no Sisbajud (ID 200122205 do processo n. 0703249-74.2022.8.07.0001), o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 201325971 do processo n. 0703249-74.2022.8.07.0001). Após manifestação do exequente (ID 202807263 do processo n. 0703249-74.2022.8.07.0001), o r. Juízo de origem rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, consoante decisão transcrita (ID 202842965 do processo n. 0703249-74.2022.8.07.0001): Trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença, cujas partes estão qualificadas em epígrafe. O executado apresentou impugnação ao bloqueio de seus ativos financeiros efetuado no SISBAJUD ao ID 200122205. Informa que os valores bloqueados seriam impenhoráveis com base na jurisprudência do STJ que admite exceção ao artigo 833 do CPC, para quantias inferiores a 40 salários mínimos que se encontravam em conta corrente. Para além, alegou ser idoso e os valores seriam para seu sustento. Em que pesem as alegações apresentadas, estas não têm como prosperar. Explico: Inicialmente, urge repisar que o executada possui diversas contas correntes, o que denota a possibilidade de recebimento de valores por diversas formas. Por outro lado, apesar de o eg. STJ vir entendendo ser impenhorável quantia inferior a 40 salários mínimos, há nesse processo a necessidade de se realizar o distinguishing, já que não comprovou o executado que os valores penhorados trariam prejuízos ao seu mínimo existencial ou que lhe colocassem em um estado de miserabilidade. Nesse sentido, não se pode olvidar que o executado possui imóveis e realiza investimentos (ID 200122213). Assim, a alegada miserabilidade restou afastada. Este é o entendimento perpetrado por este eg. TJDFT, conforme aresto abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. CONTA BANCÁRIA. VALOR INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRECEDENTES. DISTINGUISHING. COMPROVAÇÃO DA NATUREZA. INEXISTÊNCIA. ÔNUS DO DEVEDOR. COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA. INEXISTÊNCIA. FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que há impenhorabilidade da quantia poupada pelo devedor, até quarenta salários-mínimos, seja ela mantida em caderneta de poupança, em fundo de investimentos, e mesmo em papel moeda ou conta corrente, demonstrada ser a única reserva monetária em seu nome e ressalvada a comprovação de eventual abuso, má-fé ou fraude. 2. O limite legal de 40 (quarenta) salários-mínimos estabelecido no art. 833, inciso X, do CPC, serve como parâmetro para a garantia de uma sobrevivência digna do executado, no entanto, não é absoluto a ponto de afastar a análise de cada caso concreto. 3. Nos termos do art. 854, § 3o, inciso I, do CPC, é ônus do executado demonstrar que a quantia bloqueada corresponde às hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento. 4. Mantém-se a constrição se, por inércia do executado, não restou demonstrado que os valores encontrados em seu nome se adequam a qualquer das hipóteses de impenhorabilidade e, ainda, as circunstâncias corroboram o fato de se tratar de valor não essencial ao mínimo existencial do executado que, após mais de nove meses da penhora, não cooperou para a liberação dos valores indisponíveis. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (07276330720228070000, Ac: 1714758, 4a Turma Cível, Relatora: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, Publicado no PJe: 07/07/2023 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) Para além, ressalte-se que a idade, por si, não afasta a necessidade de o executado cumprir com suas obrigações. Dessa forma, diante da inexistência da robustez das argumentações carreadas pela parte executada no que pertine à alegação de impenhorabilidade do valor depositado em sua conta corrente, rejeito essa questão e mantenho incólume a penhora de R$ 1.395,33. Preclusa a presente decisão, retornem os autos à conclusão para fins de distribuição dos valores penhorados. Irresignado, o executado interpôs agravo de instrumento (ID 62128801), no qual expõe os fatos e os fundamentos jurídicos relatados. Na hipótese, não se verifica risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, pois a r. decisão recorrida condicionou a liberação da quantia bloqueada à preclusão da decisão, o que não aconteceu, dada a interposição do presente recurso. Diante do exposto, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação para a atribuição de efeito suspensivo do recurso, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se ementa de julgado deste e. TJDFT, in verbis: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 26 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (...) [2] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.